Tribunal: TJPA
Processo: 0813666-68.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813666-68.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE SANTOS PINTO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE COLARES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0813666-68.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800059-38.2020.8.14.0082

IMPETRANTES: DRA. GEYSIANE RODRIGUES MARTINS- OAB/PA 33.260; DR. MAILSON ALVES RODRIGUES- OAB/PA 30.397-A

PACIENTE: ALEXANDRE SANTOS PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLARES

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 217-A C/C ART. 14, DO CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2.

A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo.

3.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de ____ de 2023.

Julgamento presidido por _______________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813666-68.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800059-38.2020.8.14.0082

IMPETRANTES: DRA. GEYSIANE RODRIGUES MARTINS- OAB/PA 33.260; DR. MAILSON ALVES RODRIGUES- OAB/PA 30.397-A

PACIENTE: ALEXANDRE SANTOS PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLARES

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 217-A C/C ART. 14, DO CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
ALEXANDRE SANTOS PINTO
, apontando como autoridade coatora o
JUIZO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLARES
.

Alegam os impetrantes, sucintamente,

o constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea para a decretação da medida preventiva e ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional, pois o suposto fato se deu em 25/04/2020 e a manutenção do decreto da prisão em 21/07/2023.

Asseveram que o Paciente apresenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, e tem uma filha de 2 anos, que depende economicamente dele, não havendo indícios de que se furtará da aplicação da lei penal ou prejudicará a instrução criminal, o que reforça a possibilidade de responder ao processo em liberdade.

Por fim, pugna pela concessão de liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta relatoria que indeferiu o pedido liminar (Id. 15829444)

As informações foram prestadas

na data de 04/09/2023, por meio do Ofício nº 10/2023-GAB (Id. 15913808).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a liberdade do mesmo, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Pelo que se extrai dos autos, restou claro e evidente que, no caso em tela, o Acusado possivelmente se aproveitou da vulnerabilidade e da confiança da vítima para tentar cometer o crime de estupro contra vulnerável. De fato, como se pode verificar das declarações da vítima, os abusos ocorreram no interior da residência da vítima, sendo que o abusador convivia com ela. Em casos como o de estupro, principalmente o de vulnerável, não se deve ignorar as palavras da vítima, por se tratar de crime sexual hediondo e que, de regra, deixa poucos vestígios, de maneira que, desta forma, a palavra da vítima deve ganhar uma relevância essencial por ser muitas vezes a única forma de se provar o ocorrido. Consequentemente, continuando em liberdade, permanecerão presentes os riscos da reiteração dos abusos praticados, sendo inquestionável a necessidade do afastamento do Réu do meio social, para que se evite a renovação de atos danosos à vítima, bem como para proteger a sociedade da lascívia do seu abusador.

(...) Registre-se que, muito embora o Denunciado seja primário, de bons antecedentes, a suposta ação praticada por ele teria ocorrido em âmbito residencial, com fatos revestidos de extrema gravidade, com violência presumida, por se tratar de estupro de vulnerável, sendo patente o perigo em manter o Acusado livre, com a possibilidade de mais prejuízos a ordem pública. Destaque-se que o modus operandi das ações ventiladas pela menor, atestam a periculosidade do Réu, sendo necessária a segregação provisória do Denunciado, para que a vítima fique em segurança. De mais a mais, a revogação da prisão cautelar, em suas diversas modalidades, tem como pressuposto a VERIFICAÇÃO DE FATO NOVO que altere a situação anterior e ensejadora do decreto preventivo, o que não ocorre no caso (...)

Em suma, sem a presença de fato novo e relevante a justificar a atual necessidade de revogação da segregação cautelar, deve ser mantida, ao menos por ora, a presente situação. Fronte ao exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e de concessão de medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP, pelas razões acima e as que constam na decisão que decretou a prisão preventiva do Denunciado. A Secretaria deverá efetivar o mais breve cumprimento de todos os atos necessários para realização da citação pessoal dele. Outrossim, observando-se que o Acusado se encontra preso em outra unidade federativa e que o Ministério Público pugnou pela “transferência do preso para estabelecimento prisional dentro do Estado do Pará”, enquadrando-se na situação prevista no art. 5, II, do Provimento 13/2021-CGJ do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que trata das diretrizes e procedimentos para o recambiamento das pessoas presas no âmbito do Poder Judiciário, determino: a) Intime-se a defesa para que se manifeste acerca do requerimento em questão, no prazo de 5 (cinco) dias; b) Oficie-se à SEAP/PA, para que apresente manifestação acerca da possibilidade do pedido de recambiamento do preso, também no lapso temporal de 5 (cinco) dias; c) Expeça-se carta precatória ao Juízo Criminal da localidade onde o Réu se encontra custodiado, para fins de solicitar informações, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a possibilidade de permanência do Denunciado na casa penal local, até a finalização da instrução e julgamento do feito, e para que ele seja ouvido e se manifeste sobre o pedido de recambiamento. As determinações supra-aludidas são em atenção à previsão do art. 7, §2º, c/c art. 9º, ambos do Provimento acima destacado, e do art. 10º da Resolução 404/2021 do CNJ. Procedam-se às intimações necessárias. Intime-se o Ministério Público, como também o Réu e a Defesa. Serve a presente decisão como mandado/ofício. Cumpra-se. Vigia de Nazaré/PA, com data da assinatura eletrônica. Luísa Padoan”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Outrossim, além das razões apresentadas pelo Juízo singular, há um equívoco no que tange a alegação que o coacto sofreu constrangimento ilegal em razão da ausência de contemporaneidade dos fatos para a segregação.

É sabido que conforme assentado na jurisprudência do STF, esta assim preceitua:
"a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal."
(HC nº 211.209- AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022).

Assim, a alegação da ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, também não merece prosperar, uma vez que a periculosidade manifesta do Paciente ao se evadir do distrito da culpa, sem informar ao juízo seu novo endereço no Estado de Mato Grosso, justifica a medida e revelam a necessidade da constrição cautelar, especialmente, para fins de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Nesse sentido, "segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes" (RHC n. 137.591/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021)

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/11/2023